Tribunal: TJES
Processo: 5001553-17.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO APELANTE. CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO VALOR DO VALOR. CONTRATO VALIDAMENTE CELEBRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O apelante alega inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, supostamente não contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, o que ensejaria a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores descontados; (ii) estabelecer se houve abalo moral suficiente para justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 927 e 186). No caso em análise, o banco apresentou provas robustas de que o contrato de empréstimo foi validamente celebrado e que o apelante se beneficiou do valor contratado.

A documentação bancária demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta do apelante, seguido de saques realizados pelo próprio. Além disso, o contrato foi celebrado por meio de plataforma digital com assinatura eletrônica e verificação por selfie, procedimento amplamente aceito no mercado.

O apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar a alegada fraude ou vício de consentimento, limitando-se a negar a contratação. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pela parte autora.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade da contratação e o efetivo conhecimento do consumidor, não há que se falar em ilicitude ou fraude no contrato (TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado abalo significativo aos direitos de personalidade do apelante, uma vez que o desconto em seu benefício previdenciário decorreu de contrato regularmente celebrado, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte (TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples alegação de desconhecimento de contrato bancário, sem prova de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para ensejar a anulação de contrato validamente celebrado.

A celebração de contrato de empréstimo consignado por meio de plataforma digital com verificação de identidade e assinatura eletrônica, devidamente comprovada nos autos, é considerada válida e regular.

Não configura dano moral o desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato validamente celebrado, sem comprovação de ilícito ou lesão à dignidade da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 927 e 186; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001553-17.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCI FERREIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO APELANTE. CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO VALOR DO VALOR. CONTRATO VALIDAMENTE CELEBRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O apelante alega inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, supostamente não contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, o que ensejaria a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores descontados; (ii) estabelecer se houve abalo moral suficiente para justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 927 e 186). No caso em análise, o banco apresentou provas robustas de que o contrato de empréstimo foi validamente celebrado e que o apelante se beneficiou do valor contratado.

A documentação bancária demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta do apelante, seguido de saques realizados pelo próprio. Além disso, o contrato foi celebrado por meio de plataforma digital com assinatura eletrônica e verificação por selfie, procedimento amplamente aceito no mercado.

O apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar a alegada fraude ou vício de consentimento, limitando-se a negar a contratação. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pela parte autora.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade da contratação e o efetivo conhecimento do consumidor, não há que se falar em ilicitude ou fraude no contrato (TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, por exemplo).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado abalo significativo aos direitos de personalidade do apelante, uma vez que o desconto em seu benefício previdenciário decorreu de contrato regularmente celebrado, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte (TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples alegação de desconhecimento de contrato bancário, sem prova de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para ensejar a anulação de contrato validamente celebrado.

A celebração de contrato de empréstimo consignado por meio de plataforma digital com verificação de identidade e assinatura eletrônica, devidamente comprovada nos autos, é considerada válida e regular.

Não configura dano moral o desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato validamente celebrado, sem comprovação de ilícito ou lesão à dignidade da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 927 e 186; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por NELCI FERREIRA DA ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., na qual busca a declaração de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, alegando não ter realizado a contratação do referido serviço, além de pleitear a devolução dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

Inconformada,
o
apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que nunca contratou o referido empréstimo e que o contrato foi fruto de fraude. Afirmou, ainda, que sofreu grande abalo moral devido aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

S
ob essas premissas, pugna pela reforma da sentença, “julgando procedentes todo
s
pedidos contidos na exordial, para declarar inexistente o débito cobrado, bem como que seja também o Recorrido condenado ao pagamento de indenização por Danos Morais e Materiais com a devida Repetição de Indébito”.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, destacando que
o
apelante firmou o contrato de forma regular e que o valor do empréstimo foi devidamente creditado em sua conta bancária, sendo utilizado pel
o
própri
o

apelante
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo, passa-se à análise das teses suscitadas pelo apelante.

De início, é necessário destacar que, para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessária a comprovação de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade (art. 927 c/c art. 186, ambos do CC). No presente caso, entendo que a sentença de primeiro grau foi proferida com acerto ao afastar a configuração de ato ilícito por parte do apelado, motivo pelo qual o recurso do apelante não merece prosperar.

A documentação juntada pelo Banco Santander S.A. demonstra que o apelante celebrou contrato de empréstimo consignado,
tendo inclusive recebido
integralmente
o valor do empréstimo
, que foi
creditado em sua conta bancária
, conforme extrato bancário apresentado nos autos:

Assim,
o banco comprovou a liberação dos valores na conta bancária d
o
apelante, que realizou saques subsequentes
no mesmo dia
, utilizando o montante depositado
.
É possível vislumbrar, portanto, que, efetivamente, o apelante se beneficiou da contratação em referência, de maneira que resta indubitável a ciência do recorrente sobre o referido empréstimo.

Cabe destacar que, em sua defesa, o apelado apresentou comprovantes de que a contratação foi realizada por meio de plataforma digital com a utilização de assinatura eletrônica e verificação de identidade por meio de selfie, procedimento amplamente aceito e utilizado no mercado financeiro
1
.

Dessa forma, conforme bem observado na sentença, "a unilateralidade da prova apresentada pelo banco requerido do contrato pactuado entre as partes não a torna imprestável, cabendo à parte adversa eventual contraprova, o que efetivamente não aconteceu".

Diante desses elementos, restou comprovada a validade do contrato, não havendo indícios de fraude ou vício de consentimento que pudesse ensejar a sua anulação.

O apelante, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer prova robusta que demonstrasse a ocorrência de fraude, limitando-se a alegar que não reconhecia o contrato. Como bem assentado pelo magistrado de primeiro grau, "a parte autora sequer juntou aos autos o extrato de sua conta-corrente no período correspondente à contratação, indicando o não recebimento da quantia".

Por esse motivo, apesar de se tratar de contrato consumerista, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório mínimo de suas alegações de fraude, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de demonstração probatória de fraude ou vício de consentimento impede a declaração de nulidade do contrato. Converge a jurisprudência desta Corte:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1)
Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado.

2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.
3) Recurso provido. (Data: 19/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006587-18.2023.8.08.0011. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Assim, pelo princípio da obrigatoriedade dos contratos
(pacta sunt servanda
), inexistindo provas do vício de consentimento ou qualquer ilegalidade no contrato, o pacto deve ser mantido e cumprido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também não merece acolhimento. Isso porque, para que se configure o dano moral, é necessário que haja um abalo significativo aos direitos de personalidade da parte, o que não restou comprovado no caso em tela. O simples fato de haver um desconto em benefício previdenciário, decorrente de contrato regularmente celebrado, não é suficiente para ensejar reparação por dano moral.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal o seguinte julgado em caso análogo:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Alega a autora que foi vítima de fraude, uma vez que celebrou negócio jurídico referente a um empréstimo consignado sem o seu consentimento, entretanto, não há provas suficientes nos autos de que o ato jurídico contenha qualquer tipo de vício. 2. Por sua vez, o banco apelado, na tentativa de se desincumbir da responsabilidade, demonstrou por meio de fotos e documentos que a apelante realizou todos os atos necessários para a celebração do contrato conforme o procedimento padrão da instituição bancária, o que evidencia o seu aceite para tal.
3. Uma vez configurada a inexistência de vícios, não há que se falar em dano moral.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000910-30.2022.8.08.0047 - Relatora: Des.ª Heloisa Cariello - Julgado em: 12/08/2024).

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não restou comprovado qualquer ato ilícito ou lesão à dignidade d
o
apelante, conforme os elementos dos autos.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível , mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

1
-
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - PACTUAÇÃO NEGADA NA INICIAL - JUNTADA PELO RÉU DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ACOMPANHADOS DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, PROTOCOLOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA E "SELFIE" - CREDITAMENTO DAS QUANTIAS MUTUADAS EM FAVOR DO AUTOR - PREVALÊNCIA DA VERSÃO DE QUE HOUVE AS CONTRATAÇÕES - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - Reputa-se suficientemente provada a existência e validade das contratações e, consequentemente, a legitimidade dos respectivos descontos efetuados em desfavor do autor, na hipótese em que os instrumentos contratuais apresentados pela instituição financeira se mostram acompanhados de protocolo de assinatura digital, "selfies" do contratante, dados da geolocalização captados no momento em que registrada a fotografia, documentação pessoal do autor e comprovante de creditamento da quantia mutuada em favor do autor. (TJ-MG - Apelação Cível: 50089068420228130647 1.0000.24.177214-4/001, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 31/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.